Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702073-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALVES DA MATA DE SOUZA AGRAVADO: R2 EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA ALVES DA MATA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra R2 EDUCACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para compelir a requerida a emitir certificado de conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática, visando tomar posse como professora temporária na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 55130273), a agravante informa que é formada em Administração pela UPIS, tendo colado grau em 2017. Afirma que, em 05/12/2023, efetuou matrícula junto à instituição de ensino agravada para participar de Programa Especial de Licenciatura, que tem duração prevista de 6 meses. Relata que, antes da conclusão do curso de licenciatura, foi aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital n. 53 de 21/09/2023), que exige o diploma de conclusão da complementação pedagógica para fins de exercício do cargo. Argumenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional permite a abreviação da duração de curso de nível superior aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, de modo que, no caso em análise, “o fato de estar prestes a concluir o curso de formação, faltando pouco para a regular colação de grau, e a própria aprovação em concurso público, permite a antecipação extraordinária da conclusão do curso”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que a instituição de ensino agravada seja compelida a fornecer o certificado de conclusão de curso do Programa Especial de Licenciatura, possibilitando a posse da autora agravante como professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A tutela de urgência vindicada pela autora agravante foi indeferida pelo Magistrado “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) possibilita, de forma excepcional, abreviação de curso de ensino superior aos estudantes que demonstram extraordinário aproveitamento escolar, nestes termos: “Art. 47. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.” No caso dos autos, no entanto, verifico que o certame ocorreu em data anterior à própria matrícula no curso. Ora, a matrícula no curso foi realizada em 05/12/2023, há pouco mais de um mês e o curso tem carga horária de 1.120 horas (ID n. 184224163). Nesse cenário, não há como se sustentar que a autora demonstra extraordinário desempenho nos estudos se o fato invocado para demonstrá-lo (aprovação no concurso público) ocorreu anteriormente ao próprio ingresso no curso. Ademais, a autora almeja a imediata expedição do diploma, sem submissão a qualquer prévia avaliação, o que não encontra amparo na LDB, que exige para abreviação do curso a demonstração “por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial” que o aluno apresenta aproveitamento extraordinário. É evidente que tal pretensão ultrapassa em muito a men legis da previsão da LDB, pois ensejaria conferir determinado título de ensino a estudante que mal iniciou os estudos. Ora, o concurso destina-se à contratação de professores para a rede pública de ensino, razão pela não se afigura razoável dispensar a matriz curricular destinada justamente a conferir habilitação para a docência. À vista desse cenário, não verifico presente, num juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, verifico que o edital é claro ao estabelecer como requisito para a investidura no cargo pretendido pela agravante, no que tange à habilitação específica: “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Administração, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.” Da análise dos autos, verifico que a agravante contratou os serviços educacionais da ré agravada tão somente em 05/12/2023. Isto é, por ocasião da realização do certame, a autora recorrente sequer estava matriculada no programa de complementação pedagógica. Não obstante, defende o direito de antecipação da conclusão do curso de licenciatura, para fins de posse em concurso público, invocando o disposto no artigo 47, § 2o da Lei 9.394/1996, que assim dispõe: “Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.” Da análise do texto legal, resulta evidente que a abreviação do curso demanda a aplicação de avaliações específicas, para fins de verificação do aproveitamento extraordinário do aluno. “In casu”, contudo, sequer há demonstração nos autos de que foi requerida pela autora agravante a instauração do procedimento avaliativo. Nesse panorama e considerando, ainda, que a recorrente cursou menos de 2 meses do programa de licenciatura (que tem duração prevista de 6 meses) não há como se afirmar, em um juízo de cognição sumária, o alegado aproveitamento extraordinário nos estudos, ao revés da legislação educacional e da autonomia da instituição de ensino agravada. A aprovação em concurso público, por si só, não constitui circunstância fática capaz de sobrepor as diretrizes educacionais estabelecidas pelo legislador. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator